Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-63.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001539-63.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: CARLOS MAGNO MOREIRA SACRAMENTO Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE DOENÇA OCULAR QUE PROVOCA PERDA DA VISÃO. NECESSIDADE E URGÊNCIA DE TRATAMENTO CONTÍNUO COM INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTI-VEGF POR MEMBRANA NEOVASCULAR. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 8001539-63.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, Apelado CARLOS MAGNO MOREIRA SACRAMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO E INTEGRAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.